Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE. FORMULAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. PAGAMENTO. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O pedido de gratuidade de justiça, formulado em sede de contrarrazões, não deve ser conhecido, pois a peça destina-se, tão somente, à impugnação das razões formuladas no recurso interposto.
2. Conquanto incumba ao devedor a antecipação dos honorários periciais em sede de liquidação de sentença (REsp no 1.274.466/SC), em caso de sucumbência recíproca no processo de conhecimento, cabe a ambas as partes o pagamento dos honorários do perito.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.